Tribunal: STF
Processo: RHC 211833
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Coelho de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 510.937/RJ.



    Sustenta o recorrente, em linhas gerais, a existência de flagrante ilegalidade devido à não aplicabilidade da causa de redução prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    Aduz ser indispensável a aplicação do dispositivo principalmente devido ao fato de sua confissão ter fundamentado o decreto condenatório, sendo a retratação do recorrente amplamente debatida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Requer o conhecimento e provimento do recurso para 



    “conceder a ordem para redimensionar a pena aplicada, reconhecendo-se de ofício a concessão da ordem, aplicando-se a confissão espontânea presente no art. 65, inciso III, alínea d) do CP e sumula 545 do STJ” (e.doc 51, fl. 40)



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA PERPETRADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO (JUIZ DE DIREITO). PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 138 C/C 141, II, AMBOS DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O pleito defensivo de reconhecimento da confissão espontânea não foi objeto de prévia análise de mérito pelas instâncias ordinárias, não havendo como se afastar a conclusão de que o exame inaugural da controvérsia, diretamente por esta Corte, esbarraria no óbice da supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido”(e.doc 41)



     



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pelo recorrente sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a discussão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.



    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.



    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente